Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715612-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES TOME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou na 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal em desfavor do Banco do Brasil, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%. Em 1o grau, o Magistrado decidiu “em razão do exposto, considerando a abusividade da escolha aleatória de foro pela requerente, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito. Preclusa a decisão, remetam-se os autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Piumhi/MG, onde é domiciliado a requerente e, ademais, se encontra a agência do requerido em que foi celebrado o negócio jurídico em que se escuda a pretensão sub judice, procedendo-se as devidas baixas.” Na decisão ID. 46157018, determinei o sobrestamento do presente processo, conforme determinação do STJ. Foi apresentado pedido de distinção (ID. 46574876), que foi indeferido (ID. 48137265). Foi juntado aos autos (ID. 48545222), o requerimento de desistência do recurso pela agravante. Vieram conclusos os autos. O apelante compareceu no processo e requereu a desistência do recurso. Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2023